Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714095-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA RODRIGUES MENEZES AGRAVADO: HERICH ADRIAN VICENTINI VALE D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a agravante Katia Rodrigues Menezes juntou somente o comprovante de pagamento de custas processuais (ID 25560310), desacompanhada da respectiva Guia de Recolhimento da União (GRU), o que se revela insuficiente para comprovação do requisito de admissibilidade referente ao preparo. Deste modo, determino a intimação da agravante para que, na forma do art. 1.007, §§ 4o e 7o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente a GRU ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 13 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora